Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-81.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705584-81.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Com fulcro no art. 938, § 1o c/c art. 331, § 1o, ambos do CPC, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora